Tribunal: TJMT
Processo: 1013888-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013888-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ZANETTI FEUSER - CPF: 895.067.401-78 (AGRAVADO), WEBER VIEIRA CHAGAS - CPF: 788.004.121-49 (AGRAVADO), ANTONIO JESUS PARRON RUIZ - CPF: 176.210.381-87 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 253.909.291-87 (AGRAVADO), ANTONIO ZANCHIN - CPF: 559.312.438-87 (AGRAVADO), GERSON AUGUSTO PEDERSOLI - CPF: 086.131.251-15 (AGRAVADO), JANDIR TREVISOL - CPF: 411.561.611-34 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 474.351.191-72 (AGRAVADO), OLIDES EUSTAQUIO VEDANA - CPF: 124.199.310-68 (AGRAVADO), OSCALINA DOMINGOS (AGRAVADO), PAULO NICODEMOS GASPAROTO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

ALEXANDRE ZANETTI FEUSER

AGRAVADO(s):

WEBER VIEIRA CHAGAS

AGRAVADO(s):

ANTONIO JESUS PARRON RUIZ

AGRAVADO(s):

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(s):

ANTONIO ZANCHIN

AGRAVADO(s):

GERSON AUGUSTO PEDERSOLI

AGRAVADO(s):

JANDIR TREVISOL

AGRAVADO(s):

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(s):

OLIDES EUSTAQUIO VEDANA

AGRAVADO(s):

OSCALINA DOMINGOS

AGRAVADO(s):

PAULO NICODEMOS GASPAROTO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO -
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 583.00.1993.808239-4 – DECISÃO SINGULAR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – CÁLCULOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – RISCO DE ULTIMAÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO ANTES DO REEXAME DOS ARGUMENTOS IMPUGNATÓRIOS - NECESSÁRIO DEFERIMENTO PARCIAL APENAS PARA VEDAR O LEVANTAMENTO DE VALORES ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se devido à alteração do curso do processo de cumprimento de sentença na origem, nos quais já apresentados os cálculos da contadoria do juízo, com abertura de prazo para a manifestação das partes e risco de homologação antes mesmo de o juízo
ad quem
reexaminar os fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito do poupador credor trazidos na impugnação ofertada pelo banco devedor, conveniente o deferimento de parte do efeito recursal pretendido, tão somente pare vedar que o juízo
a quo
autorize a liberação de valores antes do julgamento do agravo de instrumento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

ALEXANDRE ZANETTI FEUSER

AGRAVADO(s):

WEBER VIEIRA CHAGAS

AGRAVADO(s):

ANTONIO JESUS PARRON RUIZ

AGRAVADO(s):

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(s):

ANTONIO ZANCHIN

AGRAVADO(s):

GERSON AUGUSTO PEDERSOLI

AGRAVADO(s):

JANDIR TREVISOL

AGRAVADO(s):

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(s):

OLIDES EUSTAQUIO VEDANA

AGRAVADO(s):

OSCALINA DOMINGOS

AGRAVADO(s):

PAULO NICODEMOS GASPAROTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO
contra a decisão monocrática de ID. n. 136445665 que indeferiu a liminar recursal do Agravo de Instrumento n. 1013888-70.2022.8.11.0000 manejado contra a decisão singular que, nos autos do Proc. n. 0019969-07.2014.8.11.0041,

ajuizado pelos agravados
ALEXANDRE ZANETTI FEUSER E OUTROS
,
para o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa dos agravados e acolheu em parte a impugnação ao cumprimento para afastar o cômputo dos juros remuneratórios sobre o
quantum
exequendo, com a consequente remessa dos autos ao contador do juízo para a apuração do valor devido, acrescido de honorários advocatícios de 10% a ser pago ao patrono dos exequentes, nos termos do §1º do art.523 do CPC/15, bem como

condenou os
exequentes
agravados ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do banco recorrente, no equivalente a 10% sobre o valor excedente indicado na inicial, em função do acolhimento parcial da arguição de excesso de execução.

Sustenta, em síntese, que o risco de ocorrer o levantamento prematuro dos valores depositados a título de garantia do juízo perante o juízo de origem é iminente, ao passo que, diante da não concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o prosseguimento do feito ocorrerá, culminando fatalmente na expedição de alvará e levantamento dos valores.

Alega ser necessário que se aguarde o julgamento definitivo do recurso interposto, sob pena de nulidade processual, em razão da grande possibilidade de reforma da decisão recorrida vez que, além de debater diversas matérias de ordem pública, o agravante também teria demonstrado em suas razões recursais a existência de excesso na execução, em relação aos cálculos da parte agravada, estando ainda pendente de análise questões de ordem pública, como a suposta iliquidez do título judicial exequendo, e que certamente acarretará a extinção do procedimento originário.

Assevera, nesse viés, que segundo o entendimento do STJ, a sentença proferida em Ação Civil Pública não se reveste de liquidez necessária a possibilitar sua execução direta, razão pela qual a execução deve, necessariamente, ser precedida de liquidação.

Aduz inexistir dúvida de que o r. decisão agravada violou o disposto no art. 783 e 803, ambos do CPC/15, diante da iliquidez do título que embasou a pretensão do agravado.

Por fim, pondera que diante da plausibilidade nas teses suscitadas no recurso, bem como que o risco de iminente levantamento em favor da parte agravada, de valores depositados em garantia do juízo, a não concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento trará, sem dúvida alguma, graves prejuízos patrimoniais de difícil reparação ao agravante.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 143473692.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de agravo interno interposto contra a decisão unipessoal de ID. n. 136514652, da lavra dessa relatora que, em autos originários de cumprimento individual da sentença coletiva em que acolhida apenas em parte a impugnação ao cumprimento, indeferiu o efeito suspensivo recursal pleiteado pelo banco executado.

Na ocasião do indeferimento do pleiteado efeito recursal, foi exposta a seguinte motivação:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0019969-07.2014.8.11.0041,

ajuizada pelos agravados
ALEXANDRE ZANETTI FEUSER E OUTROS
,
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 583.00.1993.808239-4, que, depois de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa dos agravados, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento para afastar o cômputo dos juros remuneratórios sobre o
quantum
exequendo, com a consequente remessa dos autos ao contador do juízo para a apuração do valor devido, acrescido de honorários advocatícios de 10% a ser pago ao patrono dos exequentes, nos termos do §1º do art.523 do CPC/15, bem como condenou os
exequentes
agravados ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do banco recorrente, no equivalente a 10% sobre o valor excedente indicado na inicial, em função do acolhimento parcial da arguição de excesso de execução.

Sustenta o recorrente que a
execução
originária seria nula, nos termos do inciso I do art.803 do CPC/15, haja vista que os créditos perseguidos pelos recorridos não seriam líquidos, nos termos do art.783 do mesmo Código, visto que a sentença coletiva proferida na ACP seria genérica e ilíquida, na forma do art.95 do CDC, o que deve ensejar a extinção do processo originário.

Suscita, igualmente, a necessidade de extinção do processo de cumprimento e sentença, por ilegitimidade ativa dos poupadores agravados, nos exatos termos do decidido pelo STF no RE 572.232/SC, haja vista que nos termos do inciso XXII do art.5º da CF e no art.2º-A da Lei n. 9.494/97, apenas os associados à Associação autora da Ação Civil Pública cuja sentença se busca cumprir e que tenham dado expressa autorização à mencionada associação (IDEC/SP) para sua propositura, em substituição processual, poderão
executar
o título judicial.

Assevera que esse mesmo entendimento foi corroborado pelo STJ no julgamento dos REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS, alinhando-se ao posicionamento do STF firmado no RE n. 573.272/SC e em razão de os agravados não terem comprovado que à época do ajuizamento da ação coletiva, eram associados e que nessa condição autorizaram expressamente aquela entidade associativa autora a representá-los nos autos da ação de conhecimento, o cumprimento de sentença deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Defende, nesse viés, a inaplicabilidade das teses do recurso repetitivo REsp nº 1.391.198-RS ao caso concreto, vez que tal paradigma alcança exclusivamente os procedimentos de cumprimento da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9.

Aduz que, no caso, a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada, devendo, ainda, ser afastada a incidência da multa de 10% de que trata o §1º do art.523 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Primeiramente, porque
ao afetar o REsp 1.438.263/SP e o REsp 1.362.022/SP como representativos de controvérsia repetitiva, a Segunda Seção do STJ fez cristalizar a tese paradigma que deu origem ao Tema 948 daquela Corte, segundo o qual
‘Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.’

Ainda nesse sentido, importante frisar que, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR, também sob a sistemática dos precedentes específicos,
‘A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).’
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Vale ainda dizer que, por força do
Tema 482
do STJ, eventual ausência da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73, o que, aliás já foi reconhecido pela decisão agravada, não subsistindo, por isso mesmo, qualquer interesse recursal do banco requerido nesse particular.

Ainda que assim não o fosse, certo é que ao determinar o encaminhamento dos autos à contadoria do juízo,
o julgador nada mais fez preparar o feito para a prévia liquidação de um valor a ser executado no momento processual seguinte, se, de fato, for apurada alguma importância a ser restituída.

Desta feita,
indefiro a liminar recursal
.

Comunique-se o Juiz da causa.

Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.

Após, à conclusão.

Cuiabá, 22 de julho de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 136445665)

Pois bem.

Analisando a documentação juntada aos autos originais e aos argumentos ora reforçados, constata-se que a irresignação está a merecer parte da guarida almejada, haja vista a alteração do quadro fático processual em que se encontra o feito originário.

No caso, embora não haja lugar para a paralisação total do curso do procedimento originário, mister que aqueles autos não prossigam para além dos limites de segurança.

Nesse particular, importante consignar que, quando da prolação da decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno, ainda na data
22.07.2022
, compreendeu-se não haver risco de lesão grave pois que, na decisão de origem o juízo singular apenas havia determinado o encaminhamento dos autos à contadoria do juízo a fim de que esta apurasse o
quantum debeatur
, nos termos do analisado na impugnação ao cumprimento de sentença, ouvindo-se em seguida as partes para, somente depois disso, homologar esse ou aquele cálculo para, somente enfim, autorizar liberações de valores.

Ocorre que, desde aquela data, já se passaram mais de 2 (dois) meses e até o presente momento os ora agravados sequer foram intimados para ofertar contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Tivessem a contrarrazões já sido oferecidas, o Agravo de Instrumento certamente já se encontraria pautado.

No entanto, com o agravo interno, ao invés de se intimar a parte recorrida para a oferta de contrarrazões a ambos os recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno) concomitantemente, houve, em primeiro lugar, a intimação apenas para responder a este recurso.

Por outro lado, no juízo
a quo
o feito originário seguiu seu trâmite regularmente, tendo já sido apresentados os cálculos da contadoria em 15.08.2022, estando o prazo aberto para que as partes possam se manifestar acerca de tais cálculos.

Nestes termos, poderá ocorrer a possível homologação dos cálculos com autorização para levantamento de valores, antes mesmo de esse juízo
ad quem
reexaminar os fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito dos credores, como apresentados pelo banco
executado
em sua impugnação.

Sendo assim, ainda que a plausibilidade dos argumentos recursais seja diminuta, conveniente o acolhimento em parte da pretensão aviada no presente agravo interno, para obstar que o juízo de origem possa autorizar o levantamento de valores.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar que o juízo singular não autorize qualquer levantamento de valor, até ulterior deliberação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022